Tribunal: TJBA
Processo: 0700772-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700772-69.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELADO: NILTON BATISTA DOS SANTOS e outros Advogado(s):GUSTAVO VIEIRA SOARES, LEONEL EVARISTO DA ROCHA FILHO RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO (ART. 121, §§ 1º E 2º, IV, CP). RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO DE UM CORRÉU E RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO QUANTO AO OUTRO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO AO RÉU ABSOLVIDO. OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL UNÍSSONA SOBRE A COAUTORIA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. MANUTENÇÃO DO PRIVILÉGIO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO RÉU. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. REFORMA DA FRAÇÃO DO PRIVILÉGIO. DESPROPORÇÃO DA CONDUTA. CONFISSÃO QUALIFICADA MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO. EXECUÇÃO IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO QUANTO AO RÉU NILTON E PARCIALMENTE PROVIDO QUANTO AO RÉU YURI. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA (ID 99421976) contra a decisão do Conselho de Sentença que, na sessão de julgamento realizada em 15 de outubro de 2025 (ID 99421980), absolveu o réu NILTON BATISTA DOS SANTOS e condenou o réu YURI BATISTA SILVA pela prática de homicídio qualificado-privilegiado (artigo 121, § 1º e § 2º, inciso IV, do Código Penal), fixando a este a pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto. 2. O órgão ministerial sustenta que a absolvição de Nilton e o reconhecimento do privilégio em favor de Yuri são manifestamente contrários à prova dos autos (art. 593, III, "d", CPP). Pugna, ainda, pelo redimensionamento da pena de Yuri, com a aplicação da fração mínima da causa de diminuição e exclusão da atenuante da confissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) aferir se a absolvição de Nilton por negativa de autoria possui sustentáculo nas provas; (ii) verificar se o reconhecimento do homicídio privilegiado em benefício de Yuri respeita a prova produzida; e (iii) readequar a dosimetria da pena de Yuri, especificamente quanto à fração do privilégio e à manutenção da atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prova oral colhida durante a instrução e reiterada integralmente em Plenário demonstra que a absolvição do réu Nilton, por negativa de autoria, não possui sustentáculo fático. Testemunhas presenciais narraram, de forma uníssona, que o referido acusado estimulou Yuri a matar a vítima e agrediu-a após as facadas, além de ter providenciado a fuga do local. 5. Constatado que a decisão do Conselho de Sentença desconsiderou elementos probatórios cruciais e optou por versão desprovida de qualquer verossimilhança fática, a anulação do julgamento é medida imperativa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 6. Em relação ao réu Yuri, no tocante ao homicídio privilegiado, a insurgência ministerial não merece acolhimento. A dinâmica dos fatos permite a coexistência de duas versões, e o Conselho de Sentença optou por aquela que reconhece o domínio de violenta emoção. 7. Existindo suporte fático para a tese de que a reação ocorreu sem interrupção do estado emocional relevante, deve-se prestigiar a soberania do veredicto popular. 8. No entanto, assiste razão ao Parquet quanto ao quantum de redução pelo privilégio. A conduta do apelado Yuri revelou acentuada desproporção à suposta provocação da vítima, tendo o ataque ocorrido de forma traiçoeira, pelas costas. Assim, a fração de redução deve ser fixada no patamar mínimo de 1/6 (um sexto). 9. Por fim, quanto à atenuante da confissão espontânea, esta deve ser mantida. Conforme orientação jurisprudencial consolidada, a confissão, ainda que qualificada (acompanhada de tese excludente), impõe a redução da reprimenda na segunda fase da dosimetria. IV. DISPOSITIVO E TESES 10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO quanto ao réu NILTON BATISTA DOS SANTOS para anular a absolvição e determinar novo julgamento. PROVIDO PARCIALMENTE quanto ao réu YURI BATISTA SILVA para redimensionar a reprimenda para 10 anos de reclusão em regime inicial fechado. Teses de julgamento: “1. A anulação de decisão absolutória é possível quando manifestamente dissociada do contexto probatório, especialmente quando demonstrada a ausência de coesão entre o veredicto e os depoimentos das testemunhas oculares. 2. Havendo duas versões verossímeis nos autos, a opção dos jurados por uma delas, especialmente sobre a contemporaneidade da violenta emoção, deve ser preservada em respeito à soberania dos veredictos. 3. A fração de redução pelo homicídio privilegiado deve ser fixada no patamar mínimo (1/6) quando demonstrada acentuada desproporção e brutalidade na conduta do agente. 4. A confissão, mesmo que acompanhada de tese excludente ou privilegiadora (confissão qualificada), impõe o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do CP.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: . Artigo 121, § 1º e § 2º, incisos II e IV, do Código Penal; . Artigo 593, inciso III, alínea “c” e “d” e § 3º, do Código de Processo Penal. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: . Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça; . STJ - AgRg no AREsp: 2657479 SP 2024/0199543-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/12/2024; . STJ - HC: 364824 SP 2016/0199683-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 01/09/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2016; . STJ - AgRg no AREsp: 2685703 MG 2024/0247596-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2024; . STJ - AgRg no AREsp: 2055192 RJ 2022/0023089-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0700772-69.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelados NILTON BATISTA DOS SANTOS e YURI BATISTA SILVA. ACORDAM os Desembargadores da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ministerial quanto ao réu NILTON BATISTA DOS SANTOS para anular sua absolvição e determinar novo julgamento, e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO quanto ao réu YURI BATISTA SILVA para redimensionar a pena definitiva para 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do voto do Relator.